Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-98.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019107-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Vícios Formais da Sentença, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGANTE), MIRAGRAOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.143.039/0001-19 (EMBARGADO), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE RESCISÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM
AÇÃO DE “
COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES
” AJUIZADA PELA COMPRADORA DE GRÃOS CONTRA A VENDEDORA DO PRODUTO – RECONHECIMENTO DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO POR PARTE DA VENDEDORA POR FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO NA DATA APRAZADA – CONDENAÇÃO DA VENDEDORA AO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO, PELA VENDEDORA, RÉ NA AÇÃO DE COBRANÇA DE ORIGEM E AUTORA DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE OMISSÃO QUANTO ARGUMENTO DE NULIDADE/FALSIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS APRESENTADO COMO PROVA DA OCORRÊNCIA DE LUCROS CESSANTES – EXPRESSA AFIRMAÇÃO, PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, DE QUE ESSA NUANCE, AINDA QUE CONSTATADA, NÃO AUTORIZARIA RESCISÃO DA SENTENÇA POR EXISTÊNCIA DE DOLO DA PARTE VENCEDORA EM DETRIMENTO DA PARTE VENCIDA – VÍCIO INOCORRENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE ERRO DE FATO ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO – VÍCIO INEXISTENTE
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA À FUNDAMENTAÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – AUSÊNCIA DE CONTRASTE ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão que, em Ação Rescisória, julga improcedente o pedido de rescisão de sentença de parcial procedência proferida em ação de “
Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes
” não resta marcado por omissão quanto ao “
argumento de que o contrato no qual amparou-se a condenação em lucros cessantes é simulado e, por esse motivo, negócio jurídico nulo
”, se mesmo sem firmar conclusão sobre a ocorrência ou não de simulação do contrato de compra e venda de grãos apresentado como prova suficiente da ocorrência e quantificação de lucros cessantes, afirma expressamente que, ainda que essa nuance restasse demonstrada, não caracterizaria hipóteses de rescindibilidade da sentença (CPC, art. 966, V, VI e VII). 2. Se o acórdão embargado afirma expressamente tratar-se de matéria controvertida na ação de origem e, portanto, reconhece incidência do óbice do art. 966, §2º, do CPC, à rescindibilidade da sentença sob alegação de erro de fato, não descabe afirmar existência de omissão por falta de enfrentamento do “
argumento de que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao ignorar a responsabilidade da empresa Miragrãos pela rescisão do contrato, uma vez demonstrada nos autos do processo originário que os pagamentos eram feitos de forma diversa da pactuada
”. 3. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC). 4. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Colenda Turma:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
FAZENDA BOA ESPERANÇA, representada por seu proprietário Getúlio Gonçalves Viana, contra o v. acórdão que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Rescisória (Proc. nº
1019107-98.2021.8.11.0000), ajuizada pela
embargante contra a embargada
MIRAGRÃOS COMERCIAL LTDA.,
rejeitando, assim, a pretensão de rescisão da
r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes
” (Proc. nº 0009459-95.2015.811.0041 – Código 970350), ajuizada contra a Fazenda Boa Esperança pela Miragrãos, julgara parcialmente procedente o pedido para reconhecer o inadimplemento do contrato de compra e venda de grãos por parte da Fazenda Boa Esperança, consistente na falta de entrega do produto na data aprazada, e, assim, condená-la ao pagamento da multa de 20% sobre o inadimplemento, mais 10% de honorários advocatícios previstos no contrato, bem como “
ao pagamento de lucros cessantes em R$ 106 mil
”, por reputar satisfatoriamente demonstrado que “
a soja comprada
(pela Miragrãos)
já possuía destino, a empresa Folha Verde Comércio de Cereais
(...)
, conforme contrato de compra e venda acostado, que demonstram que a soja adquirida
(...)
por R$ 48,50 foi vendida
(pela Miragrãos)
por R$ 52,50
”, e que, em razão do inadimplemento, a Miragrãos não pode vender 26,5 mil sacas de soja à empresa Folha Verde, deixando, portanto, de lucrar R$ 4,00/saca, ou seja, deixando de lucrar R$ 106 mil (cf. Ids. nº 106619966 e 157692679).

A autora/embargante sustenta que o acórdão embargado “
foi evidentemente omisso
” porque “
não enfrentou o argumento de que o contrato, no qual amparou-se a condenação em lucros cessantes, é simulado e, por esse motivo, negócio jurídico nulo
”, tendo sido “
firmado entre pessoas jurídicas de mesmo proprietário e mesmo endereço social, configurando uma obrigação simulada, cujo valor foi premeditado para comprovar um suposto prejuízo da embargada
” na modalidade de lucros cessantes, tanto que “
o proprietário de ambas as empresas, Sr. Aldevino Aparecido Bissoli, foi condenado na esfera penal por simular sucessivas operações comerciais com o fito de fabricar crédito ICMS para suprimir o valor do imposto devido em operações realizadas entre empresas agrícolas, dentre elas, a Miragrãos
”, de modo que “
a conclusão lógica é a de que a vontade das empresas Miragrãos e Folha Verde era simular uma operação comercial com o valor da soja que lhes favorecia, sem a intenção de efetivamente promover a entrega do objeto e cumprir com a obrigação contratual
”, daí a rescindibilidade da r. sentença para afastar a condenação à indenização por lucros cessantes, “
visto que a referida reparação somente é devida quando amparada em argumentos sólidos, não permitindo mera presunção de prejuízo
” (sic – cf. Id. nº 158898692 - Pág. 3/5).

Assevera, ainda, que o acórdão padece de contradição porque, ao mesmo tempo em que “
admitiu a possibilidade de o Contrato de Compra e Venda entre Miragrãos e Folha Verde ser um negócio jurídico simulado e a quantificação do seu valor ser questionada
”, inclusive “
admitindo uma possível incorreção do valor ante a simulação do Contrato de Compra e Venda,
(...)
concluiu pela impossibilidade de rescisão da sentença
” (sic – cf. Id. nº 158898692 - Pág. 6/8).

Queixa-se, no mais, de omissão dizendo que o v. acórdão embargado “
não apreciou o argumento de que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao ignorar a responsabilidade da empresa Miragrãos pela rescisão do contrato, uma vez demonstrada nos autos do processo originário que os pagamentos eram feitos de forma diversa da pactuada
” (sic – cf. Id. nº 158898692 - Pág. 2 e 8/9).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para que sejam sanadas as omissões e a contradição constantes no v. acórdão vergastado
”, bem como “
para suprir o requisito do pré-questionamento e viabilizar a interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário
” (sic – cf. Id. nº 158898692 - Pág. 11).

Nas contrarrazões, a ré/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 160268682).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Colenda Turma:

Após pontuar os fundamentos elencados pela r. sentença rescindenda para concluir pela parcial procedência do pedido formulado pela Miragrãos na ação de
“
Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes
”, o v. acórdão embargado julgou improcedente a pretensão rescisória anotando o seguinte:

“
A tese autoral está centrada, portanto, na alegada ocorrência da simulação contratual feita entre a Miragrãos e a Folha Verde, o que conduz à conclusão lógica, a partir desse pressuposto, de configuração da hipótese do 966, III, do CPC; e, ainda, também por corolário, que o ato sentencial violou manifestamente o princípio da boa-fé contratual (inciso V); fundou-se em prova falsa (inciso VI), e que a autora somente obteve prova desses fatos (simulação) após o trânsito em julgado da sentença (inciso VII)
. Há, ainda, a assertiva de ocorrência de erro de fato quanto à existência do inadimplemento noticiado pela Miragrãos (inciso VIII). (...)

Tem-se, pois, que,
para que o ato decisório passado em julgado possa ser desfeito pela ocorrência de erro de fato, será preciso demonstração cabal de falha de percepção da realidade fática pelo julgador sobre ponto essencial da lide, e também que que esse ponto nevrálgico, configurador do alegado desacerto decisório, tenha sido objeto de suscitação, análise, ou, ainda, controvérsia sobre sua natureza no processo originário
.

À luz do entendimento jurisprudencial já consolidado e das lições doutrinárias pertinentes ao tema, o que se verifica, no caso, agora em exame percuciente, é que a pretensão rescisória não se mostra consistente, não com aquela evidência desejável e exigível, notadamente porque
a tese de rescindibilidade afeta ao suposto erro de fato gravita em torno da discussão da responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda de grãos celebrado pela Fazenda Boa Esperança com a Miragrãos, que é o nó górdio da controvérsia estabelecida na ação de cobrança julgada pela sentença rescindenda
.

Ou seja, aqui
não se tem propriamente erro de fato quanto à conclusão sobre qual das contratantes descumpriu sua obrigação contratual; se foi a Fazenda Boa Esperança, por não entregar os grãos que vendeu, ou foi a Miragrãos, por não pagar o preço na forma e modo ajustado
. Parafraseando o precedente supramencionado, haveria, quando muito, “
erro de julgamento e não de erro de fato
” (AgInt no AREsp 1452893/MG),
o que não autoriza a rescisão da sentença
.

Não se verifica, portanto, preenchimento da hipótese de rescindibilidade da r. sentença de mérito nesse aspecto
” (
grifei
e
destaquei
).

Não se verifica, portanto, a alegada omissão quanto ao “
argumento de que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato ao ignorar a responsabilidade da empresa Miragrãos pela rescisão do contrato, uma vez demonstrada nos autos do processo originário que os pagamentos eram feitos de forma diversa da pactuada
”; houve expressa afirmação, pelo acórdão embargado, de ausência de preenchimento dos requisitos de rescindibilidade da sentença na forma do art. 966, VIII, do CPC, notadamente face ao óbice do §1º do mesmo artigo de lei.

No mais, assim prosseguiu o v. acórdão embargado quanto à simulação do contrato cujo instrumento foi admitido pela r. sentença rescindenda como prova suficiente à demonstração da ocorrência de lucros cessantes e à quantificação da indenização correspondente:

“Assim, resta perquirir apenas a questão alusiva aos lucros cessantes e à simulação do contrato de compra e venda de grãos havido entre a Miragrãos e a Folha Verde, ponto ao qual se relaciona a tese principal de rescindibilidade da sentença.

O eg. STJ também já consolidou o entendimento de que a rescisão do ato decisório transitado em julgado ao fundamento da ocorrência de dolo ou manifesta violação à norma jurídica (CPC, art. 966, III e V) deve satisfazer determinados exigências rígidas. Confira-se:
(...)

Simples leitura desses julgados mostra claramente o quanto a pretensão rescisória parece distante dos elementos que tornam cabível a desconstituição da sentença por manifesta violação de norma jurídica (CPC, art. 966, V), especialmente quando a exposição autoral se reporta ao princípio da boa-fé contratual (CC, art. 422), pois, neste caso, ao que se vê da prova documental agregada à inicial, a sentença não foi proferida em completo desprezo a essa exigência legal e moral; na verdade,
com relação aos lucros cessantes, a r. sentença apenas admitiu que estes foram satisfatoriamente demonstrados e quantificados pela Miragrãos mediante exibição do instrumento do contrato celebrado com a Folha Verde
.

Agora, se o pacto existiu ou foi apenas simulado... isso é outra história
.

Ainda que admitíssemos que o contrato foi efetivamente simulado com finalidades espúrias, essa particularidade poderia, quando muito, infirmar a conclusão sentencial acerca da
quantificação
dos lucros cessantes,
mas não de sua existência
.

É que, nos termos do art. 402 do Código Civil, entendem-se por lucros cessantes o que a vítima do ato ilícito “
razoavelmente deixou de lucrar
”, e,
a despeito da simulação ou não do contrato exibido como prova documental do prejuízo, parece bastante claro que, em função do inadimplemento da Fazenda Boa Esperança, consistente na falta de entrega dos grãos vendidos, a Miragrãos deixou de lucrar com a revenda do produto, até porque o objeto social de referida empresa é, entre outros, justamente o comércio atacadista de soja beneficiada e não beneficiada
(cf. contrato social vinculado ao Id. nº 106619994 - pág. 22).

Ou seja,
sendo evidente que a empresa Miragrãos comprou grãos produzidos pela Fazenda Boa Esperança com o objetivo de revendê-los para obter lucro, é razoável admitir que a falta de entrega do produto lhe trouxe prejuízos econômicos em alguma medida
.

Importante diferenciar, no caso, a natureza do prejuízo suportado pela Miragrãos. Não se trata de dano emergente, mas de lucros cessantes;
a empresa não teria simulado um contrato para induzir o juízo a erro, convencendo-o de que sofrera lesão patrimonial pretérita, mas para quantificar o valor maior que poderia ter auferido se a Fazenda Boa Esperança tivesse cumprido sua obrigação de entregar as 60 mil sacas de soja na forma pactuada
. Os lucros cessantes situam-se no plano do futuro do pretérito.

Independentemente da existência, da validade, da exibição, do desfazimento, ou de qualquer nuance relacionada a esse pacto com a Folha Verde, a Miragrãos poderia ter quantificado o que razoavelmente deixou de lucrar de várias formas diferentes
, como, e.g., demonstrando a cotação média da saca de soja na região à época, já que, repita-se, a empresa se dedica à comercialização atacadista de grãos. Compra das fazendas para vender a terceiros, obviamente a preço mais elevado.

Segundo consta dos autos de origem e conforme se extrai dos documentos a ele colacionados, a Miragrãos comprou 60 mil sacas de soja da Fazenda Boa Esperança ao preço de R$ 48,50, e vendeu 26,5 mil delas à empresa Folha Verde por R$ 52,50, de modo a obter lucro de R$ 4,00/saca.

Se admitíssemos que houve simulação do contrato e desconsiderássemos sumariamente o respectivo instrumento, extirpando-o dos autos de origem, poderia até remanescer dúvida acerca da quantificação do valor da indenização por lucros cessantes, mas permaneceria inegável a ocorrência do prejuízo no plano do futuro do pretérito
, e,
assim, a discussão – e até possível demonstração – sobre a simulação do contrato realmente não implica rescisão da sentença de parcial procedência do pedido formulado na ação
de

“
Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes
”
.

Não se pode dizer, portanto, que a r. sentença resultou de “
dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei
” (CPC, art. 966, III), pois, como dito, os demais elementos de convicção dos autos de origem permitem concluir que,
independentemente da simulação ou não do contrato celebrado com a empresa Folha Verde
Comércio de Cereais Ltda.,
a Miragrãos realmente sofreu dano material na modalidade lucros cessantes, devendo, portanto, ser mantida a conclusão de procedência do pedido indenizatório
.

Pelo mesmo motivo, tampouco se pode dizer que a sentença rescindenda se fundou em prova “
cuja falsidade
(fora)
apurada em processo criminal
” (CPC, art. 966, VI), ou que houve posterior obtenção de prova nova capaz de assegurar pronunciamento favorável (CPC, art. 966, VII), já que, repita-se,
é indiscutível que a Miragrãos efetivamente sofreu lucros cessantes em razão do inadimplemento contratual pela Fazenda Boa Esperança
, e, assim, sua condenação à indenização correspondente não se fundou exclusivamente em prova falsa e,
ainda que houvesse prova cabal e inelidível, dotada de certeza divina, acerca da simulação do contrato entre a Folha Verde e a Miragrãos, isso não asseguraria à Fazenda Boa Esperança “
pronunciamento favorável
”, nem mesmo no tocante à quantificação da indenização pelo que a Miragrãos “
razoavelmente deixou de lucrar
”
(CC, art. 402, “
in fine
”).

Pelo exposto, à falta de adequação da presente Ação Rescisória às hipóteses de rescindibilidade da sentença de mérito (CPC, art. 966, V, VI e VII),
julgo
improcedente
o pedido rescisório, e, por consequência, condeno a autora Fazenda Boa Esperança à perda do depósito inicial (CPC, art. 968, II), bem como os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC” (
grifei
e
destaquei
nos pontos mais relevantes).

Como se vê da simples leitura dos fundamentos decisórios, especialmente dos trechos
grifados
e
destacados
, o v. acórdão embargado enfrentou, inclusive de forma minudente e pormenorizada, “
o argumento de que o contrato, no qual amparou-se a condenação em lucros cessantes, é simulado e, por esse motivo, negócio jurídico nulo
”, tendo concluído que esse fundamento não se presta à rescisão da r. sentença de parcial procedência do pedido.

Quanto à tese de contradição do acórdão porque, ao mesmo tempo em que “
concluiu pela impossibilidade de rescisão da sentença
, (...)
admitiu a possibilidade de o Contrato de Compra e Venda entre Miragrãos e Folha Verde ser um negócio jurídico simulado e a quantificação do seu valor ser questionada
”, cabe relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
” (REsp 1145636/SC).

No caso, houve expressa anotação que, “
independentemente da simulação ou não do contrato celebrado com a empresa Folha Verde Comércio de Cereais Ltda., a Miragrãos realmente sofreu dano material na modalidade lucros cessantes, devendo, portanto, ser mantida a conclusão de procedência do pedido indenizatório
”, e de que, “
ainda que houvesse prova cabal e inelidível, dotada de certeza divina, acerca da simulação do contrato entre a Folha Verde e a Miragrãos, isso não asseguraria à Fazenda Boa Esperança ‘
pronunciamento favorável
’, nem mesmo no tocante à quantificação da indenização pelo que a Miragrãos
‘razoavelmente deixou de lucrar
’
”, ou seja, de que não resta preenchida hipótese de rescindibilidade da sentença quanto a esse aspecto.

Não se vê, portanto, qualquer contraposição de ideias, conflito lógico entre as proposições decisórias, ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado, daí porque não se justifica o acolhimento dos declaratórios para saneamento de contradição.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado, com improcedência da pretensão rescisória e consequente manutenção da r. sentença de parcial procedência do pedido formulado na
ação de

“
Cobrança c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes
”.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta col. 1ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, rescindindo a r. sentença.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentes precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Por fim, relembro que
a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023